Tribunal: TJPA
Processo: 0800112-42.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800112-42.2023.8.14.0105

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: OZEAS TRINDADE NASCIMENTO DE JESUS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Sentença absolutória. Recurso da acusação. CAC. Guia de tráfego. Conduta fora dos limites legais. Arma municiada em local não autorizado. Condenação. Pena fixada no mínimo legal. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que absolveu OZEAS TRINDADE NASCIMENTO DE JESUS da imputação pelo crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, relativo ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

II. Q
uestão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se restaram configurados os elementos típicos do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em especial quando o agente, na condição de CAC (caçador, atirador e/ou colecionador), transita com a arma municiada e fora dos limites autorizados pela guia de tráfego.

III.
Razões de decidir

3.

A posse de arma de fogo por CAC não autoriza o porte fora dos trajetos e condições estritamente estabelecidos pela legislação e pela guia de tráfego, conforme o Decreto nº 11.615/2023 e a Lei n.º 10.826/03.

4.

A materialidade e autoria delitivas restam comprovadas nos autos pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência, guia de tráfego e depoimentos dos policiais, além das declarações extrajudiciais do próprio apelado, que confirmou estar com a arma municiada e fora do trajeto autorizado à sua condição de desportista.

5.

A alegação de desconhecimento da ilicitude é afastada pela qualificação técnica do apelado como atirador desportivo, que pressupõe conhecimento da legislação específica.

6.

Demonstrada a prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, impõe-se a reforma da sentença para condenação.

7.

Na dosimetria da pena, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base é fixada no mínimo legal: 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

8.

Reconhecida a atenuante da confissão, aplica-se a Súmula 231 do STJ, mantendo-se a pena no mínimo legal.

9.

Regime inicial aberto fixado nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP. Pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

IV. D
ispositivo e tese

10.

Recurso provido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14; Decreto nº 11.615/2023, art. 33, §§ 1º e 2º; CP, arts. 44, 59, 33, §2º, “c”; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJPE, HC nº 0055826-89.2024.8.17.9000, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, julg. 25.03.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e lhe dar provimento
,
para condenar
OZEAS TRINDADE NASCIMENTO DE JESUS
pelo crime previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03, lhe impondo a pena de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, substituída por duas penas restritivas de direitos
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a r. sentença que absolveu o recorrido
OZEAS TRINDADE NASCIMENTO DE JESUS
, acusado da prática do crime tipificado no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003,

interpôs o presente recurso, objetivando ver reformada a decisão prolatada pelo MM.
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA (ID 18681662).

Em suas
razões
recursais (ID 18681666)
, o
dominus litis
alega que a respeitável sentença deve ser reformada, a fim de que o apelado
seja
condenado pelo crime do art.
14 da Lei n.º 10.826/03
,
tendo em vista que, “
embora o apelado tenha autorização para tráfego da arma de fogo apreendida, emitido este em 20/11/2022 e com validade até 20/11/2025, na qualidade de CAC (caçador e atirador desportivo) (pág.26 de ID 87655272), não tinha ele autorização para trafegar com o artefato municiado, alimentado e carregado e em local diverso do trajeto para o local de treinamento”
.

Em
contrarrazões
, a defesa pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 18681670).

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento
da apelação (ID 19246468).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Extrai-se da denúncia (ID 18681626):

“(...) no dia 08 de fevereiro de 2023, por volta das 20:30 horas, na Rodovia PA-252, Km-04, Via Mãe do Rio, neste município e comarca, o denunciado, de forma livre e consciente, portava uma arma de fogo, do tipo pistola, marca Taurus, modelo G2C, 9MM- ADJ711821 municiada, bem como 05 (cinco) carregadores e 36 (trinta e seis) munições 9mm, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, na referida data, hora e local os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, oportunidade em que abordaram o denunciado, que estava conduzindo uma caminhonete TOYOTA HILLUX, 2018, VERMELHA. Ato contínuo, os policiais localizaram e apreenderam a arma de fogo e as munições acima mencionadas. (...)”

São os fatos.

- DO PLEITO CONDENATÓRIO:

Consoante relatado, o

Ministério Público apelou da sentença absolutória para que
Ozeas Trindade Nascimento de Jesus
seja condenado
pelo crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003
.

Adianto que assiste razão à Acusação.

Ao contrário do que consta na sentença, restaram devidamente comprovadas nos autos autoria e materialidade delitivas, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente pelo boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, auto de entrega e guia de tráfego especial todos aliados aos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Com efeito, em juízo, o policial militar WANDERLEY RIBEIRO GOMES declarou que abordou o cidadão e, quando lhe questionou se tinha alguma arma no veículo, ele disse que sim, momento que o agente localizou o armamento e verificou que a autorização do apelado era para CACS, e no início do ano em que os fatos ocorreram, havia saído um decreto proibindo a circulação com arma de fogo para outro emprego.

O outro policial militar que participou da ocorrência, FELIPE CARVALHO TRINDADE, declarou em juízo que não recorda dos fatos, mas reconheceu a sua assinatura do termo de exibição e apreensão e no depoimento prestado em sede policial logo após o evento.

O apelado, por sua vez, não foi interrogado, pois, embora devidamente intimado, não compareceu ao ato.

Porém, constam suas declarações em sede policial (ID 18681603, págs. 10), de onde se lê:

“(...) Informa que é CAC (atirador esportivo e colecionador de armas). Que saiu da sua residência em direção à Castanhal, mas antes teve que ir na Forquilha para descarregar um caminhão de adubo, já que trabalha com isso. Quando estava retornando da Forquilha em direção à Castanhal, em seu veículo Hilux, cor vermelha, placa QNM9E15, acompanhado do seu amigo, Alexander, foi abordado pela guarnição da polícia rodoviária estadual. Durante a abordagem foi perguntado se estava armado, tendo respondido que sim. A arma estava no console central do carro. Diante disto, foi conduzido a esta Delegacia. Informa que tem registro do armamento apreendido, qual seja: Pistola Tauros G2C, n° de série ADJ711821. Informa que no momento da abordagem estava sem a guia de trânsito, entretanto, sua esposa encaminhou o documento por mensagem, tendo apresentado nesta Delegacia. Que a arma estava municiada e a pronto emprego. Informa que não tinha conhecimento que não poderia andar com ela municiada. Que estava em direção a castanhal, local onde fica o estande de tiros que costuma ir. (...)”.

Não há dúvidas em relação aos fatos, autoria e materialidade do delito.

Em que pese o apelado tivesse registro e guia da arma, a tipicidade da conduta reside no fato de que não lhe era permitido circular fora da rota para o estande de tiros que costuma ir e com a arma a pronto emprego.

Isso porque, configura-se conduta típica o transporte de arma de fogo sem observância das formalidades legais exigidas, como a especificação de destino na guia de tráfego, a e o trânsito de armas de fogo

desmuniciadas, acompanhadas da munição acondicionada em recipiente próprio, conforme art. 33, §§ 1º e 2º do Decreto nº 11.615/2023 e Lei nº 10.826/2003.

Em outras palavras, a legislação brasileira não autoriza o porte de arma pela simples condição de caçador, atirador ou colecionador, mas tão somente um "porte de trânsito" ou "guia de tráfego". Desse modo, a pessoa que possui documentos de atirador, somente pode transportar a arma de fogo, devidamente registrada e acompanhada da guia de tráfego, de sua residência até um local de competição ou estande de tiro. Não sendo esta a hipótese dos autos, conforme a prova produzida, não há outra providência, senão a condenação do apelado pelo crime do artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003

Assim, uma vez que restou claro nos autos que o apelado transitou com a arma em trajeto e local não autorizado em sua
guia de tráfego
(vez que, confessadamente, esteve “
na Forquilha para descarregar um caminhão de adubo”
) e estava com a arma a pronto emprego, ou seja, municiada, no console central do carro, resta configurada a prática delitiva.

Por fim, a afirmação do recorrido de “
que não tinha conhecimento que não poderia andar com ela municiada”
não prospera, diante da sua condição de atirador desportivo, que pressupõe pleno conhecimento das exigências legais, não tendo, portanto, o condão de afastar a culpabilidade.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INDEFERIMENTO. ERRO DE PROIBIÇÃO. DECRETO 11.615/2023. VIGÊNCIA. NÃO CABIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS AO CASO DO PACIENTE, ATIRADOR DESPORTIVO.

1. O trancamento de inquérito ou ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando comprovada, de plano, a ausência de justa causa, atipicidade da conduta, inexistência de autoria ou materialidade, ou causa extintiva de punibilidade. Não sendo essa a hipótese dos autos, impõe-se o prosseguimento da investigação.

2.
Configura-se conduta típica o transporte de arma de fogo sem observância das formalidades legais exigidas, como a especificação de destino na guia de tráfego, conforme Decreto nº 11.615/2023 e Lei nº 10.826/2003. A tese de atipicidade, fundada em erro de proibição, não prospera diante da condição de atirador desportivo do paciente, que denota pleno conhecimento das exigências legais.

3. Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais estaduais reforça a inviabilidade de se afastar a tipicidade da conduta em casos semelhantes.

4. Ordem de habeas corpus denegada, mantendo-se a regularidade da investigação policial e da ação penal em tramitação.

(TJPE, HC n. 0055826-89.2024.8.17.9000, 4ª Câmara Criminal – Recife, Relator: DEMOCRITO RAMOS REINALDO FILHO, julg. Em 25/03/2025)

Por conseguinte,
data vênia
o entendimento do douto Juízo de 1º grau, tem-se que autoria e materialidade do delito são induvidosas, de modo que
hei por bem reformar a sentença guerreada, para
CONDENAR

Ozeas Trindade Nascimento de Jesus
nas sanções punitivas do crime previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03.

- DOSIMETRIA DA PENA:

Aferindo as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifica-se que
todos os vetores são neutros
.

Desta forma, fixo a pena de base no mínimo legal, qual seja,
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Reconheço

ao apelado a atenuante da confissão, porém, a reprimenda permanece inalterada, em observância à súm. 231/STJ.

Ausentes agravantes e causas de diminuição e aumento, torno a pena
definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

O
regime de cumprimento de pena é o

aberto
, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “c” do CP.

Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, I e §2º, do CP), pelo que
substituo a pena de reclusão por duas penas restritivas de direitos
, consubstanciadas em: 1)
prestação pecuniária
no valor de 1 (um) salário mínimo, a ser pago à entidade a ser definida pelo juízo da execução, nos termos do art. 45, §1º, do CP; 2)
prestação de serviços à comunidade
ou a entidades públicas, a ser definida pelo Juízo da execução.

Não há notícias de prisão do apelado nos autos, não havendo que se falar em detração e, de todo modo, se for cabível, deverá ser feita pelo Juízo da execução.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da apelação e, no mérito, dou-lhe
provimento
, para condenar
OZEAS TRINDADE NASCIMENTO DE JESUS
pelo crime previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03, lhe impondo a pena de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/05/2025